Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803180-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO RITO DOS ARTS. 396 A 404 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO MÉRITO VEDADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por meio de tutela de urgência, determinou a exibição de documentos por parte do ente municipal, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança. O embargante alega omissão quanto à necessidade de observância do rito específico da exibição de documentos (arts. 396 a 404 do CPC), especialmente o art. 398, sustentando afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado a exigência procedimental prevista nos arts. 396 a 404 do CPC, notadamente quanto à necessidade de intimação prévia para apresentação ou justificação da não exibição dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a matéria à luz da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, com ênfase no dever de transparência administrativa previsto no art. 5º, XXXIII, da CF.

4. A imposição de multa (astreintes) para compelir o Município à exibição de documentos públicos é legítima e encontra respaldo no art. 537 do CPC, não configurando cerceamento de defesa, pois o ente foi regularmente intimado e permaneceu inerte.

5. A decisão recorrida reconhece que os documentos estão sob a guarda exclusiva da Administração Pública, o que justifica a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

6. A alegação de necessidade de ação autônoma para exibição de documentos foi afastada, por se tratar de pedido incidental formulado em ação ordinária instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reanálise dos fundamentos jurídicos adotados, ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à concessão da tutela de urgência para exibição de documentos.

2. A exibição de documentos pode ser determinada no curso da ação ordinária, independentemente da observância do rito específico dos arts. 396 a 404 do CPC, quando justificada pela urgência e necessidade probatória.

3. A imposição de multa por descumprimento de ordem de exibição de documentos públicos é legítima, sobretudo quando caracterizada a inércia injustificada da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXIII; CPC, arts. 9º, 10, 300, 396 a 404, 398, 537, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.347.394/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0803180-24.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 30147718

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30712440) opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de ACÓRDÃO ID n. 30147718 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 25205798, que manteve a decisão interlocutória proferida que concedeu a tutela de urgência para determinação da apresentação dos documentos requeridos nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de origem.

O embargante alega que houve omissão quanto ao rito específico da exibição e o art. 398 do CPC. O voto afirma, em linhas gerais, que o pedido incidental e o art. 300 bastariam para a ordem de exibição, mas não enfrenta a exigência procedimental dos arts. 396 a 404 do CPC, sobretudo o art. 398, que determina a intimação do requerido para, previamente, justificar a não apresentação, alegar inexistência, sigilo, custódia por terceiro, etc.

Aduz que, foi cominada multa e imposta a obrigação de fazer sem a etapa prévia do rito de exibição, o que atinge o contraditório substancial. O acórdão, embora mencione transparência administrativa, não enfrenta os arts. 9º e 10 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 31020218), na oportunidade o embargado expôs que o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver vícios no acórdão ora impugnado.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 30147718:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O recurso interno não merece acolhida.

A decisão monocrática recorrida examinou com exatidão os elementos constantes dos autos e fundamentou-se em critérios jurídicos adequados, assentando que a ordem judicial de exibição de documentos administrativos não afronta o contraditório ou a ampla defesa, mas traduz expressão do dever de transparência imposto à Administração Pública pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal. Tal comando constitucional não pode ser subvertido por formalismos que comprometam a efetividade da prestação jurisdicional.

Os documentos requisitados são indispensáveis à instrução da Ação Ordinária de Cobrança, pois dizem respeito ao adimplemento contratual e à regularidade da despesa pública, estando presumivelmente sob a guarda exclusiva do ente municipal, situação que autoriza a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A alegação de que a agravada deveria ter manejado ação própria de exibição não se sustenta. O pedido foi formulado no bojo de ação ordinária devidamente instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega, e foi apreciado como tutela de urgência com respaldo no art. 300, CPC. A forma não pode sobrepor-se ao conteúdo em detrimento da verdade material.

Ademais, não há ilegalidade na cominação de multa como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, sobretudo quando se trata de documentos públicos cuja omissão compromete o direito à prova e o próprio acesso à jurisdição.

A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos já superados pela decisão monocrática, sem oferecer impugnação específica e apta a infirmá-la, incorrendo, portanto, na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, conforme o art. 932, III, do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25205798, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe salientar que o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, não restando dúvidas acerca da sua procedência e validade.

O acórdão foi claro ao reconhecer a legitimidade da medida concedida por tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, afastando a necessidade de ação autônoma ou de rito específico.

Não houve violação ao contraditório, pois o Município foi intimado e se manifestou no processo, mesmo assim mantendo-se inerte quanto à exibição dos documentos, o que legitimou a imposição de astreintes.

O acórdão apontou que os documentos estão sob posse exclusiva do Município, o que justifica a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sabendo que o Município detém posse dos documentos necessários para o desenvolvimento da ação, cabe a ele apresentá-los, quando devidamente intimado a isto, mesmo que sustente a impossibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, principalmente quando queda-se inerte a ordem judicial de exibição documental, ensejando na aplicação da multa imposta. Sendo devidamente fundamentada a necessidade de apresentação dos documentos por parte do ente municipal, a recusa ou demora infundamentada no oferecimento aos autos justifica a medida adotada, uma vez que se tratando de documentos públicos, a administração pública não pode retê-los para favorecer o deslinde da ação em seu favor, devido a dificuldade da parte contrária em produzir ou recuperar os documentos.

O argumento de que deveria ter sido manejada ação própria para isso não se vale de razão, uma vez que a ação ajuizada é suficiente para solicitar um documento necessário para o seu desenvolvimento, principalmente quando instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega. Tais argumentos, por si só, justificam o deferimento da tutela de urgência concedida.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de acórdão ID 30147718, não havendo vícios a serem sanados, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026